Tribunal: STJ
Processo: 5067677-52.2020.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902469 - RS (2025
/0120060-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADO
: JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO -
RS0054456
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
INCISOS II E IV DO CPC.
ART. 489,
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há violação do
§1o, incisos II e IV, do CPC, quando a
art. 489,
decisão apresenta fundamentação concreta e suficiente para o deslinde da
controvérsia, atendendo ao dever de fundamentação das decisões judiciais. O
órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos da
parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão.
2. A ausência de intimação do Ministério Público para emissão de
parecer, por si só, não enseja nulidade do julgado, sendo imprescindível a
demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado no caso.
Ademais, consta nos autos manifestação do Ministério Público opinando pelo
desprovimento do agravo interno.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51905778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 1568e574-f662-4be0-be40-9e3eb620de45

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 1568e574-f662-4be0-be40-9e3eb620de45

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902469 - RS (2025
/0120060-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADO
: JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO -
RS0054456
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
INCISOS II E IV DO CPC.
ART. 489,
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há violação do
§1o, incisos II e IV, do CPC, quando a
art. 489,
decisão apresenta fundamentação concreta e suficiente para o deslinde da
controvérsia, atendendo ao dever de fundamentação das decisões judiciais. O
órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos da
parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão.
2. A ausência de intimação do Ministério Público para emissão de
parecer, por si só, não enseja nulidade do julgado, sendo imprescindível a
demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado no caso.
Ademais, consta nos autos manifestação do Ministério Público opinando pelo
desprovimento do agravo interno.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 340-350) interposto pela ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 313-314), que não conheceu do Agravo
Documento eletrônico VDA51608299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:50
Código de Controle do Documento: 0660d87b-e523-47a6-817f-f7ff47757ad2

em Recurso Especial com base na Súmula n. 182 do STJ, diante da ausência de
impugnação a fundamento da inadmissão do recurso especial (ausência de indicação do
dispositivo objeto da divergência -
, posteriormente integralizada pela
Súmula n. 284/STF)
decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 334-335).
O recurso especial (fls. 187-201) foi interposto contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO (fls. 151-154), na Apelação Cível n.
5067677-52.2020.4.04.7100, assim ementado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANDICOM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
DEFESA E INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. ANATEL. DIVULGAÇÃO DA
RELAÇÃO
DE
ASSINANTES.
SERVIÇO
MÓVEL
PESSOAL.
SMP.

REGULAÇÃO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
LEI
No
9.742/97.
IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. NATUREZA TÉCNICA.
1. As obrigações legais de divulgação de listas telefônicas aos assinantes
incumbem às concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (telefonia
fixa) exclusivamente, seja porque o
da LGT menciona concessionária, seja
art. 96
porque o
da LGT aduz expressamente ao serviço telefônico fixo comutado,
art. 213
não afetando, portanto, a telefonia móvel, esta prestada em regime de direito privado,
e que é objeto desta demanda.
2. Não cabe ao Poder Judiciário determinar à ANATEL que regulamente a
matéria. A intromissão na esfera de outro Poder é exceção. A quebra do paradigma só
se justifica em casos excepcionais, para afastar a regulação considerada inadequada,
nunca para dizer qual seria a legítima. Ao assim agir, quem estará regulamentando é o
Poder Judiciário, todavia, a atribuição lhe é completamente estranha. Trata-se de
competência do Poder Executivo, por meio de suas agências reguladoras, a quem se
deve prestar deferência, dada a natureza técnica discricionária do ato.

A parte agravante sustenta, em síntese:
violação do
§1o, incisos II e IV, do CPC, sob o fundamento de que
1)
art. 489,
quando da oposição dos embargos de declaração, foram apontados, de forma objetiva e
concreta, os pontos considerados não impugnados, especialmente o “dispositivo objeto da
divergência” e a impugnação pormenorizada do “mérito da controvérsia”. Contudo, a
decisão monocrática limitou-se a adotar uma fundamentação genérica e padronizada, sem
refutar adequadamente as teses articuladas, utilizando conceitos jurídicos indeterminados.
violação ao devido processo legal em razão da ausência de intimação do
2)
Ministério Público para emissão de parecer, conforme exigido pelo
do CPC. A
art. 178
ausência de manifestação do órgão ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica,
compromete a regularidade do processo.
apresentou impugnação específica e detalhada tanto em relação ao
3)
“dispositivo objeto da divergência” quanto ao “mérito da controvérsia”. Sustenta que nos
embargos de declaração, foi indicada a violação ao
o, inciso III, do Código de Defesa
art. 6
Documento eletrônico VDA51608299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:50
Código de Controle do Documento: 0660d87b-e523-47a6-817f-f7ff47757ad2

do Consumidor (CDC), que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos e serviços.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 362-368).
O Ministério Público Federal apresentou parecer (fls. 384-388) opinando pelo
desprovimento do agravo interno, conforme ementa:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FALTA DE ATAQUE ÀS
RAZÕES DE DECIDIR DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Parecer pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
De início, ressalto que não há o que se falar em violação do
§1o, incisos
art. 489,
II e IV, do CPC, visto que a decisão recorrida apresentou todos os aspectos importantes ao
deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
No caso em apreço, a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar os embargos de declaração, ressaltou que a impugnação aos óbices
apontados na decisão de admissibilidade do recurso especial deve ser realizada de forma
efetiva, individualizada, específica e devidamente fundamentada. Destacou, ainda, que o
momento processualmente adequado para a apresentação de referida impugnação é no
agravo em recurso especial, sob pena de preclusão. Confira-se (fls. 334-335; grifos
diversos do original):

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os Embargos de
art. 1.022
Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
A propósito, da análise do recurso de Agravo em Recurso Especial observa-se
que a parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo
parágrafo único, do RISTJ, a saber:
art. 253,
ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência - Súmula 284/STF.
Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva,
individualizada,
específica
e
fundamentada
(AgInt
no
Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
REsp n. 1.535.657/MT,
Documento eletrônico VDA51608299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:50
Código de Controle do Documento: 0660d87b-e523-47a6-817f-f7ff47757ad2

de 26.8.2020, e AgRg no RHC n. 128.660/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.8.2020).
Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial é a interposição do
Agravo em Recurso Especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Ressalte-se que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. Nesse sentido, os EDcl no
AgRg nos
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EREsp n. 1.315.507/SP,
DJe de 28.8.2014.

Ademais, "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
, DJe de
.
10/9/2024
12/9/2024)
A decisão recorrida apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as
decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte agravante com o as
decisões judiciais resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
AgInt no
relator Ministro Sérgio
1/6/2023 29/5/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
16/3/2023.
No que se refere à alegada ofensa ao devido processo legal, em razão da suposta
ausência de intimação do Ministério Público para apresentação de parecer, nos termos do
do Código de Processo Civil, é certo que tal irregularidade, por si só, não acarreta
art. 178
a nulidade do julgado. Para tanto, seria imprescindível a demonstração de prejuízo
concreto, o que não foi comprovado pelo recorrente. Ademais, consta nos autos
manifestação do Ministério Público às fls. 384-388, na qual opina pelo desprovimento do
presente agravo interno.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem particular ajuizou ação ordinária de indenização por
desapossamento administrativo, desapropriação indireta, em face da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
de origem, a sentença foi mantida.
Documento eletrônico VDA51608299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:50
Código de Controle do Documento: 0660d87b-e523-47a6-817f-f7ff47757ad2

No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial do particular não foi
conhecido. Neste agravo interno, a parte recorrente, questiona a ausência de intimação
do Ministério Público para manifestar-se sobre o interesse público na lide.
II - Eventual nulidade decorrente da falta de intimação do Ministério Público
deveria ter sido arguida na primeira oportunidade em que o suscitante se pronunciou
nos autos, consoante a regra do
, do
sob pena de preclusão.
art. 245, caput
CPC/1973,
Cumpre observar, que a regra desse dispositivo do código anterior foi reproduzida no
do
No presente caso, operou-se a preclusão. No mesmo sentido:
art. 278
CPC/2015.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.656.403/SP,
julgado em
DJe de
AgRg no
relatora
26/2/2019,
6/3/2019.
AREsp n. 487.268/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/8/2015,
12/8/2015.
III - Também é entendimento firme nesta Corte Superior "que a
ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de
nulidade do julgado, a não ser que demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou
para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica." Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.322.659/RN,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

16/10/2023,

19/10/2023.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.620.701/AM,
julgado em
DJe de
7/6/2022,
27/6/2022.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt na PET no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.366.971/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
18/12/2024,
23/12/2024;
original; grifos diversos do original.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE FOI CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.
VIOLAÇÃO
DO

DO

AUSÊNCIA.
MATÉRIA

ART.
535

CPC/1973.
EXAUSTIVAMENTE ABORDADA PELA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE
ANULAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PARA ATUAR COMO FISCAL DA LEI. REJEIÇÃO. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese de omissão sustentada pelo recorrente em relação ao reequilíbrio
econômico financeiro dos dois contratos confunde-se com as razões de mérito do
recurso, abordada de forma exaustiva pelo tribunal de origem.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia. Isso afasta, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a solução da lide em sentido contrário à pretensão do recorrente não autoriza a
anulação do acórdão por violação ao
do
Precedente.
art. 535
CPC/1973.
4. A ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a
nulidade do julgado, mostrando-se indispensável a demonstração do efetivo
prejuízo às partes, o que não logrou o recorrente demonstrar. Há no recurso
manifestação do Parquet informando a ausência de interesse na lide.
Documento eletrônico VDA51608299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:50
Código de Controle do Documento: 0660d87b-e523-47a6-817f-f7ff47757ad2

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.326.611/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
grifos diversos do original.)
7/10/2024,
10/10/2024;

Ademais, a Corte de origem não admitiu o apelo nobre (fls. 272-275) pelos
seguintes fundamentos:
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ;
1)
2)
ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência - Súmula n. 284/STF.
Contudo, conforme devidamente consignado na decisão agravada, o agravo em
recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de impugnação clara, específica e
direta ao fundamento relativo à não indicação do dispositivo legal objeto da divergência
jurisprudencial, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Com efeito, a referida peça recursal apresentou-se genérica ao tratar do referido
óbice, deixando de atender os requisitos de impugnação necessários, conforme se extrai do
seguinte excerto (fls. 292-294):

Em relação a divergência jurisprudencial, data vênia não é verdade que os
“precedentes genéricos” para incidir a sumula 284 do STF.
Como repetidamente narrado, a presente ação civil pública tem por objeto a
análise da violação ao direito da informação do consumidor e dever da ANATEL em
regulamentar as matérias de sua competência por força da lei geral de telecomunicação.
Quanto a violação ao direito a “Informação é um dos direitos básicos do
consumidor, talvez o mais elementar de todos na classe dos instrumentais (em
contraste com direitos substantivos, como proteção da saúde e segurança), daí a sua
expressa prescrição pelo
o, XIV, da Constituição de 1988: "é assegurado a todos o
art. 5
acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício
profissional". Consoante o CDC, é direito básico do consumidor "a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço" (art. 6o, III, do CDC).
Nesse direito instrumental se encontra, sem exagero, um dos baluartes do
microssistema e da própria sociedade pós-moderna, ambiente no qual também se
insere a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva (CDC, arts. 6o, IV, e 37)
RECURSO ESPECIAL No 1.447.301 - CE (2014/0052859-2).
Quanto ao segundo ponto “O espaço regulatório das Agências e órgãos
públicos não é território sem lei e sem controle, cabendo ao Judiciário – não por opção
pessoal do juiz, mas por mandamento constitucional e legal – aferir o efetivo e útil
cumprimento das expressivas responsabilidades e competências a eles atribuídas pelo
legislador, mormente no que tange ao dever indisponível de proteção de sujeitos
vulneráveis e hipervulneráveis, assim como de bens jurídicos preciosos para as
presentes e futuras gerações. No exercício do dever-poder normativo pelas Agências e
órgãos públicos, a omissão regulatória, pela sua invisibilidade, é até mais grave do que
eventual excesso ou defeito na edição de norma administrativa. AgInt no AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2122100 - SP - 2022/0131601-8.
Documento eletrônico VDA51608299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:50
Código de Controle do Documento: 0660d87b-e523-47a6-817f-f7ff47757ad2

E mais, “Não há que se falar em ofensa à discricionariedade da ANVISA ou à
independência dos Poderes, pois, estes, embora independentes, são harmônicos,
submetendo-se ao sistema de freios e contrapesos. Outrossim, em nosso ordenamento
jurídico, vige o princípio da indeclinabilidade do controle jurisdicional, cabendo ao
Poder Judiciário apreciar lesões ou ameaças a direitos que são levados ao seu
conhecimento. Diante da omissão estatal, resta ao Judiciário determinar medidas
concretas visando à satisfação de direitos constitucionais como no caso do direito à
saúde e à informação dos consumidores” TRF-3 - ApelRemNec: 0008841-
22.2005.4.03.6100 REMESSA NECESSÁRIA -, Data de Julgamento: 18/12/2018,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2019

Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
:
in verbis
"[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do teor
do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Outrossim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
Documento eletrônico VDA51608299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:50
Código de Controle do Documento: 0660d87b-e523-47a6-817f-f7ff47757ad2

"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:50
Código de Controle do Documento: 0660d87b-e523-47a6-817f-f7ff47757ad2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.902.469 / RS
Número Registro: 2025/0120060-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50676775220204047100
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS : MAIRA HUBERT - RS060673
JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS0054456
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADO : JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS0054456
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
TERMO
Documento eletrônico VDA51873169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:12
Código de Controle do Documento: 64f5ac95-e94e-4c7e-bd3e-4d88f8cf7ab1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:12
Código de Controle do Documento: 64f5ac95-e94e-4c7e-bd3e-4d88f8cf7ab1